Tribunal: TJDFT
Processo: 0738426-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738426-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVO S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: CASA DE PESCA TUCUNARE LTDA, JUAN HORACIO GALLARDO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 77024286) opostos por VIVO S.A. e TELEFONICA BRASIL S.A. em face de acórdão n. 76932537 prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025 15:34:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador